Tribunal: TJES
Processo: 0011818-21.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011818-21.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ROUBO DE CARGA. SEGURO. DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR). REEMBOLSO COM BASE NO ART. 305 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de procedência em ação de reparação de danos materiais movida por transportadora contra seguradora, visando ao reembolso do valor pago à fabricante em razão do roubo de carga, sob o fundamento de existência de carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) e da legitimidade do pagamento efetuado pela autora. A embargante sustentou que o acórdão incorreu em contradição, omissão e erro material ao afirmar que houve abertura e regulação de sinistro, contrariando, segundo sua alegação, as provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao reconhecer a legitimidade do reembolso com base no art. 305 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o julgamento, inclusive a existência de comunicação do sinistro e a legitimidade do pagamento realizado pela transportadora.

A alegação de que a segurada não acionou a apólice ou que não houve averbação do embarque foi objeto de análise no acórdão, que entendeu pela legitimidade do ressarcimento com base no art. 305 do Código Civil e na expectativa legítima gerada pela carta de DDR emitida pela seguradora.

A insatisfação da parte com as conclusões adotadas pelo colegiado não configura, por si só, vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios formais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes da controvérsia não padece de omissão, contradição ou erro material.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 305.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.030.897/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011818-21.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADA: GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Mapfre Seguros Gerais S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13302517, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. SEGURO DE CARGA. CARTA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR). PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO INTERESSADO. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de reparação de danos materiais ajuizada por transportadora contra seguradora, visando ao ressarcimento do valor de R$ 375.389,15, pago à fabricante contratante de serviço de transporte em decorrência de roubo da carga (pneus) ocorrido durante o trajeto entre Santo André/SP e Cariacica/ES, em 09.12.2016. A parte autora alegou que a carga estava segurada pela fabricante, conforme averbação eletrônica, e que havia sido emitida carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) pela seguradora ré, isentando-a de responsabilidade pelo sinistro. Diante da cobrança da fabricante e da negativa da própria seguradora em indenizar o prejuízo, a autora efetuou o pagamento da carga e ajuizou a presente demanda. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao ressarcimento da quantia desembolsada, acrescida de correção monetária e juros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode se eximir do pagamento sob a alegação de ausência de comunicação do sinistro e de pagamento realizado por mera liberalidade; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso à transportadora, nos termos do art. 305 do Código Civil, diante da inexistência de vínculo contratual direto entre ela e a seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR A comunicação do sinistro e o envio dos documentos necessários à sua regulação foram efetivamente realizados, conforme comprovado nos autos, afastando a alegação de ausência de ciência da seguradora. A seguradora não demonstrou a existência de dolo, culpa grave ou descumprimento de normas legais ou de gerenciamento de risco por parte da transportadora, não havendo causa excludente de sua responsabilidade. O pagamento realizado pela transportadora à fabricante, ainda que sem obrigação contratual direta com a seguradora, não configura mera liberalidade, sendo legítimo o ressarcimento com base no art. 305 do Código Civil, que assegura o direito ao reembolso àquele que paga dívida em nome próprio, mesmo não sendo parte da relação contratual originária. A emissão da carta de DDR pela seguradora corrobora a expectativa legítima de que, em caso de sinistro, esta assumiria a responsabilidade pela carga, reforçando o direito de reembolso da transportadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0011818-21.2017.8.08.0012, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.04.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13506757) a Seguradora ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido, “
ao partir de premissa equivocada, incorreu em vícios de contradição, omissão e erro material
” (página 02).

Segundo sustenta, teria havido erro no Acórdão porque a conclusão externada por esta Câmara a respeito da existência de abertura e regulação de sinistro seria contrária às provas dos autos. Neste sentido:

“Com efeito, a premissa equivocada que acarretou vícios de omissão, contradição e erro material é clara, eis que não houve abertura de sinistro no caso em tela, pois a Segurada não solicitou tal medida.

Portanto, ao partir de premissa equivocada (ocorrência da abertura e regulação de sinistro), o v. acórdão incorreu em vício de contradição e erro material eis que, na verdade, o segurado optou por não acionar sua apólice de seguros e a comunicação e abertura de sinistro é um ato privativo do segurado, não podendo ser exercido por terceiros.

(...).

Desta forma, a regulação de sinistro certamente concluiria que o sinistro não possui cobertura securitária em razão do descumprimento das normas de gerenciamento de riscos pela Segurada. Além disso, a segurada Bridgestone sequer averbou o embarque sinistrado, ou seja, não houve cobrança de prêmio referente ao transporte discutido nos autos.

Portanto, os Embargos de Declaração merecem acolhimento para que seja retificada a premissa equivocada ora demonstrada e analisadas as consequências decorrentes da ausência de comunicação do sinistro pelo Segurado que, por se tratar de direito disponível, optou por não acionar seu seguro, de modo que não há qualquer dívida desta Embargante para com a Segurada Bridgestone.”

Com a devida vênia da Embargante, a leitura de suas razões, embora muito bem fundamentadas, revela que sua intenção não é propriamente corrigir vícios no julgado, mas, sim, claramente impugnar as conclusões externadas no Acórdão - que, em verdade, seriam equivocadas porque contrárias aos seus anseios.

Ademais, restou claro no Acórdão recorrido que, além de ser incontroverso nos autos a ocorrência do sinistro, a relação contratual havida entre a Embargante e a Segurada (Bridgestone, dona da carga) e o pagamento do valor da mercadoria roubada pela Embargada, que houve, sim:

“(...) tanto a comunicação do sinistro como o envio de documentos necessários à sua regulação, conforme constam nos documentos acostados às fls. 48-59 dos autos.”

Também se afirmou que somente nos casos de comprovação da existência de dolo, culpa grave ou descumprimento de normas legais ou de gerenciamento de riscos é que a Embargada não teria direito ao pagamento da indenização respectiva, condutas estas que a Embargante não conseguiu comprovar.

Como se vê, a Embargante tenta, na via estreita dos Embargos de Declaração, impugnar as conclusões do Acórdão e,
data venia
, rediscutir a causa decidida com ampliação dos temas em discussão, inclusive com a duvidosa alegação de que, caso fosse aberto o procedimento de regulação do sinistro, chegar-se-ia à conclusão de que a indenização não seria devida.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de rediscutir a causa decidida, conforme ampla jurisprudência sobre o tema, com destaque para os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, cabendo sua oposição apenas quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 - omissão, obscuridade, contradição ou erro material -, não se prestando à rediscussão do mérito da causa
. 4. Não há omissão quando a decisão recorrida examina fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária aos interesses da parte. 5.
A discordância da parte embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza, por si só, vício a ser sanado por meio de embargos de declaração
. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes ao julgamento da causa não pode ser tida como omissa ou carente de fundamentação (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP). (...). (EDcl no REsp n. 2.030.897/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque não existem no Acórdão os vícios apontados pela Embargante, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.